Tribunal: TJDFT
Processo: 0723069-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, pois além de ser certa a materialidade e haver indícios suficientes de autoria do paciente, o Magistrado demonstrou a necessidade de assegurar a ordem pública, tenho em vista a real possibilidade de reiteração delitiva, e, ainda, a imprescindibilidade de assegurar a ordem social.
2. Embora tecnicamente primário, o paciente possui registros criminais de procedimentos criminais que envolvem violência doméstica contra a mulher a confirmar sua faceta violenta. Verifica-se que atualmente responde a uma ação penal por crime de ameaça em contexto de violência doméstica, assim como foi preso em flagrante, recentemente, pela prática dos delitos de injúria e de ameaça, também em contexto de violência doméstica.
3. Em anterior audiência de custódia, o paciente recebeu liberdade provisória, porém, pouco mais de um mês depois, foi preso e apresentado para nova audiência de custódia, acusado do crime de roubo.
4. O roubo, em análise, envolve situação do crime com elementares que desbordam os limites do tipo penal básico. Ou seja, a gravidade concreta da conduta restou devidamente demonstrada no presente caso, pois o paciente, além de anunciar o assalto utilizando uma faca, a todo momento teria ameaçado a vítima de morte, dizendo que era um matador, e teria demonstrado agressividade, tendo, ainda, supostamente chegado a provocar um corte na mão da vítima com o artefato que portava.
5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo risco de reiteração delitiva, mostrando-se necessário garantir que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido.
6. Não restou demonstrada alteração fática que justifique a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não trazendo a defesa qualquer fato forte o suficiente a justificar tal revogação ou a demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa.
7. A alegação de que o paciente será absolvido ou de que, caso venha ser condenado, receberá um cumprimento de pena mais brando do qual encontra-se atualmente, tornando-se desnecessária a manutenção da cautelar extrema, não pode ser analisada na via estreita do Habeas Corpus, pois seria antecipar a análise do mérito da questão, o que não é cabível.
8. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos da prisão preventiva.
9. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.